Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito. direito processual civil. recurso inominado inexistente. condenação em honorários sucumbenciais. enunciado 122 fonaje. cabimento. embargos conhecidos e acolhidos em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo réu.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de contradição, consistente na não fixação de honorários sucumbenciais em face do recurso não conhecido do réu.
III. Razões de decidir
4. A contradição acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido. Ou seja, somente aquele que recorreu e foi vencido, integralmente, na instância recursal. Ainda, se o recurso inominado não for conhecido, também cabe a condenação em honorários, nos termos do Enunciado no 122 do FONAJE. É o caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Condenado o recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: FONAJE, Enunciado 122.